Tribunal: STF
Processo: ARE 1503788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 147).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 170).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. II do § 2º do art. 149 e o inc. IV do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de que “somente o importador de serviços do exterior deve arcar com a exigência do PIS Importação e da COFINS-Importação, sendo certo que, tudo aquilo que não se enquadrar no conceito de prestação de serviço, não pode ser tributado pelas Contribuições sob comento” (fl. 28, e-doc. 184).



    Argumenta que “nos contratos de resseguro e retrocessão não há qualquer prestação de serviço (obrigação de fazer), mas, isso sim, a obrigação de indenizar a seguradora de eventuais prejuízos incorridos, na hipótese de ocorrência de sinistro (obrigação de garantir) previsto na apólice contratada, a ensejar a sua necessária reforma” (fl. 31, e-doc. 84).



    Salienta que “o fato de que a Lei Complementar nº 116/03, editada com a finalidade de dispor sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ‘ISSQN’, as operações de seguro e resseguro não estão elencadas no rol das atividades sujeitas à incidência do imposto Municipal” (fl. 35, e-doc. 184).



    Sustenta que “a base de cálculo prevista no §1º, do art. 7º da Lei nº 10.865/04 não guarda relação com o aspecto material da hipótese de incidência do PIS-importação e da COFINS-importação, incorrendo em manifesta inconstitucionalidade” (fl. 36, e-doc. 184).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela natureza infraconstitucional da discussão (e-doc. 193).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a r. decisão agravada extrapolou, e muito, a sua competência decisória que, neste momento processual, deve se ater somente à análise dos requisitos formais do Recurso Extraordinário interposto pela parte” (fl. 12, e-doc. 196).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, com a consequente reforma da r. decisão agravada, determinando, por consequência, o regular processamento, conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário por ela interposto, ao qual, a final, espera seja dado integral provimento” (fl. 19, e-doc. 196).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “As razões identificadas no recurso apenas reiteram aquelas já analisadas por este relator, ficando admitido adotar os fundamentos dispendidos em sede monocrática. A controvérsia posta em desate não comporta maiores digressões, haja vista o entendimento consolidado nesta E. Corte Federal quanto à constitucionalidade e legalidade da incidência de PIS/COFINS-importação sobre as remessas de prêmios de seguro, resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 195, IV e 149, §2º, II, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 147 ).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS DE PRÊMIOS DE RESSEGURO E RETROCESSÃO PARA O EXTERIOR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Não obstante a parte tenha submetido sua irresignação a ambas as Cortes Superiores por meio dos recursos especial e extraordinário, nenhuma delas considerou-se competente para julgá-la. Tem-se uma espécie de non liquet: apesar de provocar as duas instâncias superiores, a recorrente não obtém uma posição conclusiva a respeito do real caráter da matéria, se constitucional ou infraconstitucional. 3. Desse modo, para corrigir este estado de coisas anômalo, o ordenamento propicia justamente as regras dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC. 4. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao STJ, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 1.442.394-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESSEGURO POR EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA FIXADA EM LEI ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.416.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RESSEGURO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 279/STF. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 1. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável, diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que ambos os Tribunais não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). Situação diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.270.363-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.209.613-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora